Tribunal: TJDFT
Processo: 0726334-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0726334-97.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S) BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO(S) NUBIA PERCIA CORDEIRO MUNIZ RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 12988382) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra Nubia Percia Cordeiro Muniz, revogou a medida liminar anteriormente concedida e determinou “ao Requerente que restitua o veículo à Requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$10.000,00 (dez mil reais)”. Em suas razões recursais (ID 12988349), o Banco Bradesco Financiamentos S.A. sustenta, em suma, que a mora da parte devedora teria sido devidamente demonstrada, nos termos do enunciado n. 72 da Súmula do c. STJ. Anota que “instruiu a inicial com notificação extrajudicial encaminhada e recebida pessoalmente no endereço do contrato no dia 02/10/2019, demonstrando a inadimplência das parcelas 07 e demais subsequentes” (sic). Ressalta que os documentos apresentados pela parte devedora reforçariam a existência de sua mora, de modo que, efetuado por ela apenas o pagamento parcial, “por força da existência de cláusula resolutória expressa, somada ao entendimento pacificado pelo STJ na sistemática de recurso especial repetitivo representativo de controvérsia (REsp no 1.418.593 – MS), tornou-se integralmente exigível o contrato”. Esclarece que “o comprovante com data de pagamento no dia 22/07/2019 reverteu-se ao adimplemento da parcela de no 05, vencida e não paga na data de vencimento”, o que, a seu ver, não teria sido observado pelo Juízo de origem. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo a sua tese. Assenta a suposta exiguidade do prazo para restituição do veículo, o que ofenderia, sob seu ponto de vista, “o princípio da equidade, frisando-se que ao Réu é concedido, por lei, prazo não inferior a 05 dias para providenciar o pagamento”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até seu julgamento final. No mérito, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento aviado, para “restaurar os efeitos da liminar, mantendo-se o veículo na posse do Credor” (sic). Subsidiariamente, pugna pela minoração da “multa diária para o patamar de R$500,00 e majorado o prazo de restituição para, ao menos, 05 dias, por se tratar de obrigação impossível de ser cumprida na forma determinada, correspondendo à fonte de enriquecimento ilícito em favor da Devedora” (sic). Preparo recolhido (ID 12988356). Decisão desta Relatoria indeferiu a liminar vindicada. Contraminuta apresentada. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema PJe do processo de origem n. 0711388-93.2019.8.07.0009, verifica-se que o feito foi sentenciado, nos termos do art. 487, I, do CPC. Destarte, em razão da superveniência da sentença, em homenagem ao princípio da cognição, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso é medida que se impõe. Nessa linha, confiram-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: (...) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. (...) (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) (...) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. (...) (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. À Secretaria desta douta 2a Turma Cível, para que promova a retirada do presente processo de pauta para julgamento, observando-se, para tanto, o que certificado no ID 14806564. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 17 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora